Tribunal: TJMT
Processo: 0016885-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016885-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CIRQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 030.108.031-33 (APELADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – REJEITADA. MÉRITO - ELIMINAÇÃO EM FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. ATRASO DE CINCO MINUTOS. EXCESSIVA RIGIDEZ DO ENTE PUBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIOANLIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

Preliminar: O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito a nomeação
. (AgRg no REsp 1373280/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

2.

O impetrante foi impedido de entregar a documentação
(exames médicos e odontológicos)
em concurso público, pelo fato de ter atrasado 05 (cinco) minutos após o horário marcado, com consequente eliminação automática da participação.
Observa-se daí o direito líquido e certo vindicado, pois além de o impetrante ter comparecido no local as 08h05, há de se ponderar que o candidato não residia nesta localidade e que realmente na data do ato o transito viário desta urbe estava um caos devido as obras da Copa do Mundo/2014.

3.

Nesse caso, a exclusão do candidato fere a razoabilidade e proporcionalidade,
em razão de ter comparecido para apresentação dos documentos com atraso de apenas alguns minutos do prazo fixado pela Administração em edital de convocação.

4.

A entrega desses documentos não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando apenas constatar o estado de saúde, configurando excessiva rigidez do ente público. O impetrante já havia sido aprovado nas principais etapas do certame, que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Turma:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença de procedência (ID Num.3960416) nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por DIEGO CERQUEIRA OLIVEIRA, para assegurar o direito de entrega de documentos (exames médicos e odontológicos) do concurso público regido pelo Edital n° 002/2013– SAD/SESP/MT, referente a fase de investigação documental, não aceitos devido ao atraso de cinco minutos do candidato.

O
apelante argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência da citação dos litisconsórcios necessários, e no mérito, insurge-se argumentando que o apelado teria apresentado a documentação exigida no edital fora do prazo fixado para tanto, o que implica na violação às regras, não havendo direito líquido e certo. (ID Num.3960421/3960423)

Contrarrazões pela manutenção do julgado (ID Num. 3960427/3960428).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

- DA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS

O apelante alega que a decisão proferida afeta necessariamente os candidatos que se encontravam classificados a frente do apelado, devendo ser declarado nulo o julgado porque os concorrentes não foram citados.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito a nomeação
. (AgRg no REsp 1373280/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

Ademais, o Estado inovou na fase recursal apresentando questão não aduzida em primeiro grau de jurisdição, transgredindo o disposto no art. 1.013, do CPC.

REJEITO
a preliminar suscitada, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial na fase recursal, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça, porém, em primeiro grau de jurisdição, a Promotoria já havia declarado que não manifestaria sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, o que torna inócuo a repetição do ato. (ID Num. 3960414)

Diz o impetrante que teria sido impedido de entregar a documentação
(exames médicos e odontológicos)
em concurso público, pelo fato de ter atrasado 05 (cinco) minutos após o horário marcado, com consequente eliminação automática da participação.

Observa-se daí o direito líquido e certo vindicado, pois além de o impetrante ter comparecido no local as 08h05 (oito horas e cinco minutos), conforme declarado pela
testemunha ocular ELTON JHONNY PEREIRA TAVARES (ID Num. 3960328)
, há de se ponderar que o candidato não residia nesta localidade e que realmente na data do ato (08/04/2014) o transito viário desta urbe estava um caos devido as obras da Copa do Mundo. Se nem os moradores locais conseguiam manter a extrema pontualidade, quiçá pessoas residentes em outro estado.

Nesse caso, a exclusão do candidato fere a razoabilidade e proporcionalidade,
em razão de ter comparecido para apresentação dos documentos com atraso de apenas alguns minutos do prazo fixado pela Administração em edital de convocação.

Há de se pontuar que a entrega desses documentos não constitui etapa de disputa entre os candidatos, visando apenas constatar o estado de saúde, configurando excessiva rigidez do ente público. O impetrante já havia sido aprovado nas principais etapas do certame, que, em regra, possuem máximo nível de dificuldade e concorrência.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO PMGO.
CONTINUIDADE NO CERTAME. AVALIAÇÃO MÉDICA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
. INDICAÇÃO GENÉRICA DO LOCAL. COMPLEXO DE SAÚDE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. 1. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás detém competência para responder pela ilegalidade do ato tido como coator, de modo que inexiste se falar em sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Constatado que o ato censurado não é a publicação do edital, mas sim o ato que eliminou o impetrante do concurso, inexiste decadência do direito de impetração. 3.
Comprovada a alegação do impetrante, no sentido de que fora eliminado do concurso pelo atraso de cinco (05) minutos na entrega de exames médicos, diante de informações imprecisas e do desconhecimento do local de entrega, mister se faz considerar que, embora haja previsão editalícia, diante do princípio da razoabilidade, restou violado o direito líquido e certo do candidato em permanecer nas demais fases do concurso público
. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
(TJ-GO - Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009): 03063667520178090000, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) Destaquei.

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA – ATRASO DE POUCOS MINUTOS EM FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Embora seja compreensível a necessidade da administração pública de organizar um cronograma para viabilizar a realização das etapas de concursos públicos, não se há de perder de vista o princípio da razoabilidade, especialmente quando se trata de etapa de entrega de documentação. II -
Na hipótese, penalizar o candidato com exclusão do concurso por atraso de seis minutos em entrevista que objetiva averiguar o estado de saúde do candidato mediante a entrega de exames ambulatoriais denota excessiva rigidez do ente público em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(TJ-MS - APL: 08263116020158120001 MS 0826311-60.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 21/11/2016, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2016) Destaquei.

“DUAS APELAÇÕES.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
DA POLÍCIA CIVIL.
ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DE CANDIDATO APROVADO. ATRASO DE DEZ MINUTOS NA FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS MÉDICOS
.
INTERCORRÊNCIAS NO TRÂNSITO. FATOS ALHEIOS À VONTADE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS DEMAIS CANDIDATOS. VIOLAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Pretensão inicial, de que seja anulado o ato que eliminou o impetrante do concurso para provimento do cargo de perito 3o classe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
eliminação decorrente do atraso de dez minutos na hora designada para entrega de documentos médicos, quarta fase da primeira etapa do certame, de caráter eliminatório
. Requerimento, ainda, de designação de nova data e horário, a fim de permitir a participação do candidato nas etapas finais do certame. Sentença de procedência. (...).
Incontroversa a chegada do candidato com apenas dez minutos de atraso, que gerou a sua eliminação do certame
. (...).
Impetrante, residente na Comarca de Santa Maria Madalena, que justifica seu atraso em razão de engarrafamentos causados por acidente de trânsito, manifestações públicas e obras na BR-101, bem assim na cidade do Rio de Janeiro, além da demora na liberação de sua entrada no edifício e circulação do elevador do prédio, vez que ali teria chegado às 15:47h
. Apresentação de documentos que provam a ocorrência de manifestações públicas e de acidente de trânsito na avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de acesso ao centro do Rio de Janeiro.
É de conhecimento público que à época dos fatos narrados na peça inicial, a cidade do Rio de Janeiro passava por diversas mudanças e obras realizadas pela Prefeitura, que influenciavam, diariamente, no trânsito de acesso e saída do centro, além de que manifestações públicas, seja no centro, seja em seu entorno, ocasionam, em geral, verdadeiro caos no trânsito
. Incontroverso, outrossim, que no momento da apresentação do impetrante, às 16:10h, era realizado o atendimento das 15:30h, e ainda seriam atendidos os candidatos convocados para os horários de 15:40h e 15:50h.
Pequeno atraso do impetrante, que além de fundar-se em fatos alheios à sua vontade e sobre os quais não possuía qualquer ingerência, que não acarretou qualquer prejuízo à Administração, tampouco aos candidatos presentes. Trata-se, ademais, de fase de entrega de documentos médicos, tendo o impetrante sido aprovado nas três etapas anteriores, prova de conhecimento, prova de aptidão física e exame psicotécnico, que, em regra, possuem elevado grau de dificuldade e concorrência. Concessão da segurança, que se mantém
. Precedentes jurisprudenciais. Desprovimento de ambos os recursos.”
(TJ-RJ - APL: 00002551520148190049 RIO DE JANEIRO SANTA MARIA MADALENA VARA UNICA, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 08/08/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2017) Destaquei.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
RATIFICAR
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020